Tribunal: STF
Processo: RMS 40273
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Divo Carlos de Oliveira Costa interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal Justiça em que mantida decisão monocrática por meio da qual denegada a segurança no MS 30.457 e rejeitado o subsequente agravo interno.



    O acórdão ficou assim resumido (eDoc 64) :



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 817.338/DF (Tema n. 839 da Repercussão Geral), esta Corte, ao analisar os procedimentos de revisão das anistias concedidas pela Portaria n. 1.104/GM-3/1964, "entendeu que tais processos não podem cercear a defesa do interessado, não bastando, contudo, a alegação genérica de nulidade, devendo ser demonstrada a condução irregular pela administração" (MS n. 18.682/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 20/6/2023). 



    2. "No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os 'princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso', ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo administrativo" (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024). 



    3. Agravo interno desprovido.



    O recorrente informa que formalizou, no Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança n. 30.457, contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na Portaria n. 303, de 22 de abril de 2024, por meio do qual foi anulada a Portaria n. 180, de 29 de janeiro de 2004, concessiva de anistia política.



    Conforme narra, a ordem foi denegada em 22 de novembro de 2024, tendo a Primeira Turma do STJ negado provimento ao agravo subsequente. Alega que, diante disso, interpôs o presente recurso ordinário constitucional.



    Afirma que o acórdão recorrido incorreu em equívoco ao afirmar que o recorrente deveria ter demonstrado a ocorrência de violação do devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório no curso do processo administrativo; Segundo o julgado, limitou-se a apresentar alegações genéricas com o intuito de anular o ato impugnado.



    Sustenta que seu pedido fundamenta-se na violação de princípios constitucionais, quais sejam, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção da pessoa idosa, em virtude de a revogação da anistia ter ocorrido anos após sua concessão.



    Requer o conhecimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido “para o fito de se reconhecer a violação ao princípio constitucional da dignidade humana (art.1º,III, da CF), ao princípio constitucional da proteção integral do idoso ( Art. 230, caput, da CF) e ao princípio da razoabilidade e, consequentemente, restabelecer a Portaria de Anistia de nº de 29 de janeiro de 2004, que concedeu anistia ao Recorrente, da lavra do Ministro de Estado da Justiça”.



    Nas contrarrazões (eDoc 97), o ente central sustenta que, não obstante os respeitáveis argumentos de natureza social apresentados, não remanescem fundamentos jurídicos aptos a justificar a reforma da decisão.



    Aduz, ainda, que, embora tenha operado a preclusão consumativa com a interposição do recurso ordinário, a parte impetrante informa que a matéria objeto do presente mandado de segurança foi recentemente apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADPF 777.



    Destaca que, além de a decisão proferida na ADPF ainda não ter transitado em julgado, a Portaria n. 303/2024, impugnada na ação mandamental, “sequer foi objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade, razão pela qual não figura entre os atos efetivamente invalidados no julgamento da ADPF nº 777/DF”.



    Ao final, requer o desprovimento do recurso.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer, nos seguintes termos (eDoc 104):



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE ANISTIA. TEMA 839/RG. NÃO SUPERAÇÃO. ADPF 777. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em que se busca o reconhecimento da inconstitucionalidade da anulação tardia do ato que o reconheceu como anistiado político por meio da Portaria 303/2024 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 



    2. Segundo o Tema n. 839/RG, a administração pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela pode anular a “concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”. 



    3. Embora a ADPF 777/DF tenha reconhecido a inconstitucionalidade de diversas portarias de anulação tardia de atos de concessão de anistia política relacionadas à Portaria nº 1.104/1964, nos primeiros embargos de declaração na referida ação de controle concentrado ficou estabelecido que somente houve o reconhecimento da inconstitucionalidade das portaria objeto da ação, o que não inclui a Portaria 303/2024.



    4. Além disso, nos segundos embargos de declaração na ADPF n. 777/DF, o Plenário desta e. Suprema Corte se manifestou no sentido de que a referida ação não superou o Tema n. 839/RG, mas tão somente fez distinção entre o tema e os atos cuja inconstitucionalidade se reconheceu. 5. Além disso, ausente prova da ilegalidade do ato impugnado, impossível seu debate por esta via estreita. 



    - Parecer pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que não assiste razão ao recorrente.



    O acórdão ora impugnado manteve a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto no mandado de segurança n. 30.457, com fundamento na jurisprudência consolidada naquela Corte e no Supremo Tribunal Federal acerca das matérias suscitadas pelo impetrante, reafirmando, assim, a denegação da ordem.



    Aponto, como relevante para a presente análise, o voto condutor:



     VOTO 



    A irresignação não reúne condições de prosperar. 



    A rigor, a única crítica trazida na peça recursal à decisão ora agravada reside no apontado equívoco quanto ao enfrentamento das alegações da exordial, porque teria o julgado recorrido tratado do devido processo legal, tema estranho à impetração. 



    Entretanto, essa tese recursal se revela impertinente, porquanto o decisum pretérito apresentou adequada fundamentação quanto à denegação da segurança, rechaçando expressamente as teses defendidas na inicial. 



    Com efeito, o decisório recorrido afastou expressamente os argumentos da impetração – de violação aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso –, em razão de sua natureza genérica. Nesse exato sentido, ressaltou o teor das informações prestadas pela autoridade impetrada, em favor da higidez do ato impugnado, para concluir que "a impetrante não apresenta qualquer crítica concreta, limitando-se a invocar, genericamente, princípios que estariam sendo maltratados." 



    Por outro lado, nos termos da jurisprudência consolidada pela Primeira Seção deste Tribunal Superior, "os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839" (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). 



    A revisão das anistias concedidas com fundamento na Portaria n. 1.104/GM3/1964 constitui tema recorrente na jurisprudência deste Sodalício, que tem rechaçado, reiteradamente, as impetrações fundadas em alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso. 



    Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os atos administrativos concernentes às concessões de anistia, com base unicamente na Portaria n. 1.104/GM3/1964, devem ser revistos pelo poder público, assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em procedimento administrativo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 839" (AgInt no MS n. 28.948/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 17/8/2023). 



    2. Para o acolhimento da tese de nulidade da Portaria de revisão do ato declaratório da condição de anistiado político "não basta eventual alegação genérica de nulidade na inicial do mandado de segurança" (AgInt nos EDcl no MS n. 26.352/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). 



    3. Caso concreto no qual a impetração traz unicamente alegações genéricas de malferimento aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, corretamente rechaçadas pela decisão recorrida. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS n. 30.344/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 6/11/2024.)



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA E DA PROTEÇÃO AO IDOSO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 



    1. Caso em que o impetrante se insurge contra ato do Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania consubstanciado na edição da Portaria n. 272, de 9 de abril de 2024, que anulou portaria anterior, a qual havia declarado a sua condição de anistiado político. 



    2. As informações prestadas pela autoridade coatora noticiam que a anulação da anistia política concedida ao impetrante decorreu do imediato cumprimento da decisão judicial proferida nos autos nº 1049837-26.2020.4.01.3400. 



    3. De fato, é incabível o exame da referida controvérsia nestes autos, visto que o tema se encontra acobertado pelo manto da coisa julgada material, decorrente de cognição exauriente de seu mérito promovida no referido processo pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    4. Por fim, no que pertine à anistia política, a Primeira Seção desta Corte manifestou a necessidade de demonstração da ocorrência de afronta ao direito líquido e certo do impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular. 



    5. No caso em apreço, observa-se que o impetrante limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a anulação da anistia política outrora concedida viola os "princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso", ou seja, não houve demonstração de que a Administração Pública tenha praticado ilegalidade na condição do processo administrativo. 



    6. Agravo interno não provido. (AgInt no MS n. 30.474/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.)



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. TEMA 839/STF. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO NEGADO. 



    1. Conforme consignado na decisão agravada, "trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por MARLI MORAES DESTRO contra ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na Portaria 238 de 5/4/2024 (fl. 25), que determinou a anulação da portaria que havia reconhecido a condição de anistiado político ao falecido marido da impetrante". 



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao analisar a questão da anulação de anistia de cabos da aeronáutica - exatamente a hipótese dos autos -, fixou a seguinte tese: "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas" (Tema 839/STF). 



    3. No presente caso, a parte agravante, nas razões do writ e do agravo interno, se limita a trazer argumentações genéricas para sustentar a tese de que a revisão da concessão da anistia implica violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade. Contudo, não demonstra a ocorrência de violação ao devido processo legal. 



    4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou quanto à necessidade de demonstração da ocorrência de violação ao direito líquido e certo da parte impetrante, sendo insuficientes as alegações genéricas de nulidade do ato que se pretende anular. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no MS n. 30.345/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024.)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interno. 



    É o voto.



    A leitura da transcrição revela que o impetrante limitou-se a pleitear a concessão da segurança com fundamento na violação de princípios constitucionais, os quais, segundo sustenta, seriam incompatíveis com o ato de anistia frente à ordem constitucional vigente, sem, contudo, apontar eventual irregularidade no trâmite do processo administrativo revisional.



    Não houve, assim equívoco no acórdão recorrido.



    Além disso, o direito cuja tutela se busca não se apresenta líquido e certo, tampouco de fácil constatação, não se amoldando, portanto, à via estreita do mandado de segurança.



    Ademais, esta Corte, ao apreciar o RE 817.338 (Tema n. 839) firmou a seguinte tese de repercussão geral: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    O acórdão foi sintetizado nos seguintes termos:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 



    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 



    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 



    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Recursos extraordinários providos.



    Na oportunidade, o Relator, ministro Dias Toffoli, ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”. Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados, afastando-se, inclusive, a pretendida modulação dos efeitos do acórdão (DJe de 3 de dezembro de 2021; e DJe de 14 de junho de 2022).



    O recorrente não comprovou haver incompatibilidade entre o pronunciamento recorrido e o decidido por esta Suprema Corte no RE 817.338.



    Observo que a União informou, em suas contrarrazões, que, ainda que operada a preclusão consumativa com a interposição do recurso ordinário, o impetrante alegou, em petição avulsa, que a matéria objeto do presente mandado de segurança foi recentemente apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, julgou parcialmente procedente a ADPF 777, sustentando tratar-se de tese aplicável ao seu caso e apta a ensejar a concessão da ordem pleiteada.



    Ainda que se admita a possibilidade de o impetrante apresentar tal alegação, a decisão proferida na ADPF 777 não se aplica ao caso em exame. Naquela ação, discutiu-se a constitucionalidade de portarias específicas — notadamente as editadas em 2020 — que anularam atos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica afastados com fundamento na Portaria n. 1.104/1964.



    Na espécie, a situação fática é diversa: a anistia foi reconhecida pela Portaria n. 180/2004 e, posteriormente, revogada pela Portaria n. 303/2024 — atos que não foram objeto de análise na mencionada ADPF. Ademais, naquela oportunidade, o Supremo julgou parcialmente prejudicada a arguição e, quanto ao mérito remanescente, declarou a inconstitucionalidade apenas das Portarias ns. 1.293, 1.296, 1.300, 1.301, 1.307, 1.308, 1.313, 1.315, 1.329, 1.342, 1.380, 1.382, 1.387, 1.389, 1.404, 1.410, 1.416, 1.439, 1.445, 1.466, 1.476, 1.486, 1.496, 1.499, 1.503, 1.504 e 1.511, todas datadas de 5 de junho de 2020, em contexto marcado pela pandemia de covid-19. Não foram abrangidos, portanto, os atos administrativos que concederam ou revogaram a anistia do impetrante.



    Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Agravo Regimental. Revisão de anulação de anistia. Ausência de Direito Líquido e Certo. Agravo Regimental Desprovido. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. 



    2. Mandado de segurança impetrado para anular a anulação de portaria que concedeu anistia política ao marido da impetrante. 



    3. O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança, entendendo que a impetrante não comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou na anulação da anistia. 



    4. Ausência de demonstração de direito líquido e certo e apresentação de alegações genéricas na petição inicial e no recurso ordinário.



     5. O agravo regimental repete os argumentos anteriores, que já foram rechaçados na decisão agravada. 



    II. Questão em discussão 



    6. A questão em discussão consiste em saber se a anulação da anistia política pelo Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania violou os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da proteção à pessoa idosa, e se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório.



      III. Razões de decidir 



    7. O recurso não apresenta novos argumentos, repetindo as alegações genéricas já rejeitadas anteriormente. 



    8. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo à manutenção da anistia, tampouco comprovou vícios no procedimento administrativo que resultou em sua anulação.



     9. O ato administrativo de anulação da anistia apresenta motivação, não se configurando violação aos princípios constitucionais alegados. 



    10. A jurisprudência do STJ e do STF, inclusive o Tema 839 de Repercussão Geral, reforça a possibilidade de revisão de atos de anistia pela Administração, desde que observados o devido processo legal e o contraditório. 



    11. A decisão da ADPF 777, embora declare a inconstitucionalidade de determinadas portarias que anularam anistias sem o devido processo legal e fundamentação adequada, não se aplica ao caso em tela, pois o ato atacado apresenta motivação e não se configura genérico. IV. Dispositivo 



    12. Agravo regimental desprovido.



    (RMS 40.163 AgR, Primeira Turma, ministro Flávio Dino, DJe de 23 de maio de 2025 - grifei)



    Veja-se, ainda, a decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes no RMS 40.287, publicada em 9 de maio de 2025.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente